Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE FORMAL. INVIABILIDADE. ATOS EXECUTÓRIOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Impossível o reconhecimento de atipicidade formal da conduta dos acusados que, na posse de uma mala para colocarem os objetos subtraídos, entraram no estabelecimento comercial por um pequeno espaço de abertura da porta e mexeram nas mercadorias, dando início aos atos executórios, que só não foram concluídos porque foram abordados pela equipe de segurança.
3. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que se trata de furto qualificado, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade matéria.
4. A não produção de laudo de avaliação da res furtiva afasta a aplicação do princípio da insignificância pela impossibilidade de aferição da inexpressividade ou não do bem furtado. Precedente.
5. Recursos conhecidos e não providos.